Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-64.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800253-64.2021.8.14.0062

APELANTE: SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800253-64.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO –
OAB/GO nº 39.612
E OUTROS

APELADO: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Sebastião Xavier de Oliveira
contra sentença da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, por irregularidade na representação processual decorrente de possível
litigância predatória
, e
condenou os advogados
ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O apelante sustenta desconhecimento dos causídicos, ausência de indícios de advocacia predatória, inaplicabilidade da penalidade imposta e requer aplicação da teoria da causa madura para exame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a
extinção do processo sem julgamento de mérito
deve ser mantida diante do vício de consentimento na representação processual;
(ii) estabelecer se é
válida a condenação dos advogados à multa por litigância de má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matéria relativa à validade do contrato de empréstimo não pode ser analisada em grau recursal, sob pena de
supressão de instância
, pois o juízo de origem não apreciou o mérito, limitando-se a extinguir a ação por irregularidade da representação processual.

4.

A representação processual adequada constitui
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
, nos termos dos arts.
104, §2º, e 105 do CPC
, sendo possível sua análise de ofício.

5.

A diligência realizada por oficial de justiça constatou que o autor
desconhecia os advogados
que ajuizaram diversas ações em seu nome, revelando
vício de consentimento
e inexistência do mandato judicial, o que configura hipótese típica de
litigância predatória
, conforme
Recomendação CNJ nº 159/2024
.

6.

Diante da ausência de ratificação da procuração, os atos praticados são
ineficazes
, e o processo deve permanecer extinto, conforme art.
485, IV, do CPC
.

7.

Nos termos do art.
104, §2º, do CPC
, é correta a
condenação dos advogados ao pagamento das custas e despesas processuais
, uma vez que o ato não foi ratificado pelo autor.

8.

A multa por
litigância de má-fé
aplicada aos patronos é
indevida
, pois os arts.
77, §6º, e 79 do CPC
restringem essa penalidade às partes, sendo a responsabilização do advogado possível apenas em ação própria (Estatuto da OAB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido
, exclusivamente para
afastar a multa por litigância de má-fé imposta aos advogados
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A irregularidade da representação processual decorrente de vício de consentimento na outorga de procuração configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito.

2.

A ausência de ratificação do mandato judicial impõe ao advogado a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 104, §2º, do CPC.

3.

A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada ao advogado, sendo sua responsabilização possível apenas por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 76, 103 a 105, 104 §2º, 321 parágrafo único, 485 IV, 77 §6º, 79; CC, art. 692; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0012164-81.2017.8.14.0051, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.06.2025;

TJSP, AC 1004691-55.2021.8.26.0438, Rel. Hélio Nogueira, j. 17.10.2022;

TJMG, AC 1.0000.21.134436-1/001, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 15.12.2021;

TJSP, AC 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 24.11.2020;

TJMG, AC 1.0000.20.074464-7/001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 07.10.2020;

TJSP, AC 1000492-13.2024.8.26.0655, Rel. Lidia Cabrini, j. 10.02.2025;

TJSP, AC 1129226-95.2024.8.26.0100, Rel. Alexandre Coelho, j. 28.02.2025;

TJSP, AC 1003571-17.2024.8.26.0132, Rel. Rosana Santiso, j. 16.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800253-64.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO –
OAB/GO nº 39.612
E OUTROS

APELADO: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã - Pa, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que houve litigância de má-fé, condenando os advogados subscritores da peça exordial ao pagamento de multa. (PJE ID:
25046608, páginas 1-10)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

– Desconhecimento dos causídicos;

– Falta de indícios de advocacia predatória;

– Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé;

– Teoria da Causa Madura e possibilidade de julgamento do mérito;

– Contrato com preenchimento posterior;

– Contratação sem instrumento público.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
25046611, páginas 1-19)

Contrarrazões apresentadas com arguição de uma preliminar: ausência de impugnação especifica. (PJe ID nº 25046615, página 1-8)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800253-64.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO –
OAB/GO nº 39.612
E OUTROS

APELADO: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Julgo a preliminar arguida nas contrarrazões

Supressão de instância

Nas razões recursais,
SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA
discorre exaustivamente sobre as inconsistências identificadas no Contrato de Empréstimo Consignado nº 216934650 que supostamente demonstram a irregularidade da tratativa.

Entretanto, vejo que os argumentos são incabíveis e impertinentes para serem debatidos neste momento processual, ao passo que discutir a matéria diretamente em 2º grau de jurisdição impede o julgamento de piso, isto é, configura supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição, por simples questão: o processo foi extinto sem resolução do mérito, logo, nada foi sopesado sobre vícios no contrato de empréstimo.

Portanto, não tendo o Juízo
a quo
discutido os fatos que originaram a demanda, o recorrente está limitado a impugnar apenas as razões que impediram a análise do mérito, devendo fazer de forma equidistante, e, na hipótese de eventual acolhimento, então os autos retornariam ao 1º grau de jurisdição para rejulgamento.

Nesse sentido destaco.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

5.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que a matéria tenha sido regularmente enfrentada pelo juízo de origem e que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta omissão quanto à aplicação do art. 1.013 do CPC, reconhecendo que a ausência de exame do mérito pelo juízo de primeiro grau impede o julgamento direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012164-81.2017.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Pelos motivos acima expostos, não conheço das razões recursais apenas no que se refere a discussão sobre irregularidade do contrato de empréstimo, pois questões alheias àquelas traçadas na sentença, devem ser afastadas por força da supressão de instância, já que o juiz não sopesou as premissas de mérito, e assim será no presente caso.

Juízo de Prelibação

Superada a questão inicial, conheço parcialmente do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Passo à análise do mérito recursal remanescente

Juízo de Mérito

Assenta o propósito recursal unicamente na nulidade da sentença por erro de julgamento sob as seguintes vertentes:

Causídicos não reconhecidos pelo autor

Reitero o cenário. O juiz de piso valendo-se do dever de cautela, identificou que o autor possuía inúmeras demandas movidas em desfavor de diversas instituições bancárias e com a mesma causa de pedir, e, principalmente, patrocinadas pelos mesmos advogados, quais sejam:

PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A;

LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES
OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663;

RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA
, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e

GEORGE HIDASI FILHO
OAB/GO 39612.

Diante do alerta de demanda em massa, determinou que o Oficial de Justiça diligenciasse perante o requerente para que este esclarecesse os seguintes pontos:

1) Se o Autor(a) conhece o advogado de ações com esse mesmo pedido ajuizadas nesta Comarca pelos causídicos PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI OAB/PI 8201- A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A, LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e GEORGE HIDASI FILHO OAB/GO 39612 e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome
(PJE ID nº 25046604, página 3)

Pois bem. Cumprida a diligencia, o oficial certificou o ato constando com o seguinte teor:

Certifico que em cumprimento ao presente mandado, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 08h30min, PROMOVI A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SR. SEBASTIÃO XAVIER OLIVEIRA, do inteiro teor do mandado que foi lido na íntegra, tendo lançado sua digital do polegar direito no anverso e aceitado cópia que lhe ofereci.
Certifico ainda que o intimado afirmou desconhecer os advogados nominados na decisão
;
que somente conhece o Dr. Francisco, vizinho de frente para quem cedeu procuração; que foi o próprio autor que buscou o auxílio profissional com o Dr. Francisco por meio de contato pessoal; e que não sabe dizer quantas ações foram ajuizadas em seu nome.
O referido é verdade e dou fé. Tucumã – PA, 04 de abril de 2024. (PJE ID nº 25046605) (negritei)

Percebe-se que a partir das falas do próprio requerente, este
não conhecia os advogados que supostamente detinham poderes para lhe representar em juízo, o que é a maior evidencia de que estamos diante de litigância predatória.

Difícil é, argumentar em favor da subsistência destas ações, quando o autor e advogado não se conhecem.

Inconteste que há considerável volume de ações judiciais movidas por
SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA
no intento de anular contratos bancários, pois
somente em 2º grau de jurisdição
, aponto um total de 18 (dezoito) processos, conforme espelho extraído do Sistema PJe em 11.12.2025:

Portanto, diante dos fatos narrados, entendo que, se o autor indicou que desconhece as ações movidas em seu nome, fato que por si só comprova que os causídicos não possuíam poderes para representa-lo, incorrendo em vicio de consentimento para propositura da ação.

Litigância predatória

Assento, de plano, que as razões de decidir do d. magistrado
fundou-se no vício de consentimento na representação processual, entendimento escorreito e que merece ser mantido.

No particular, reforço que
a capacidade postulatória constitui a aptidão para promover ações judiciais, elaborar defesas e praticar atos processuais em geral.

Assim dispõe o art.
105
do
CPC/15 que
somente os advogados que detém procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a sua
falta
provoca a ineficácia dos atos praticados (art.
104
,
§ 2º
do
CPC/15
).

Partindo dessas premissas, a regularidade da representação processual
enquadra-se como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo
, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.

Acerca do mandato judicial é cediço que, nos termos do art. 692 do CC, "
fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

Nesses termos, como espécie de ato jurídico, submete-se aos pressupostos de existência inerentes aos negócios jurídicos em geral. Dito isso, entendo, tal como esposado na r. sentença, que o mandato judicial é inexistente, por flagrante vício em seu consentimento.

Isso, porque, o instrumento particular de procuração que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade livre e consciente dO autor, logo, inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico.

Ressalto, por oportuno, o zelo do magistrado ao apurar os indícios de fraude em relação à outorga do mandato, tendo tido o cuidado de designar oficial de justiça no endereço do Autor para ratificação do instrumento, ocasião em que a parte deveria ter demonstrado o seu interesse de agir, ao menos em tese, ao afirmar ter ciência quanto à finalidade da procuração e da ação, contudo assim não o fez. Ao contrário, demonstrou o total desconhecimento acerca de quantos processos possui em seu nome, contra quem litiga, os pedidos formulados, quiçá de que ano são.

Chama atenção, ainda, que o recorrente e sua condição de analfabeto, tinha o direito de ser orientada e instruído pelos advogados, contudo, assim não foi.

Logo, a determinação de ratificação dos poderes da procuração outorgada, faz parte das exigências que o magistrado pode e deve exigir quando justificado em um cenário de lides predatórias, em estrita observância à Recomendação nº 159/2024 do CNJ, passando a fazer parte dos demais requisitos exigidos em lei para condição de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente aqueles do art. 321, Parágrafo único do CPC.

Salutar transcrever o seguinte excerto da Recomendação nº 159/2024 do CNJ:

“Art. 1º Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.

Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.

Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação. (...)

ANEXO B RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

1)
adoção de protocolo de análise criteriosa das petições iniciais e mecanismos de triagem processual, que permitam a identificação de padrões de comportamento indicativos de litigância abusiva;

2)
realização de audiências preliminares ou outras diligências, inclusive de ordem probatória, para averiguar a iniciativa, o interesse processual,
a autenticidade da postulação
, o padrão de comportamento em conformidade com a boa-fé objetiva e a legitimidade ativa e passiva nas ações judiciais,
com a possibilidade inclusive de escuta e coleta de informações para verificação da ciência dos(as) demandantes sobre a existência e o teor dos processos e sobre sua iniciativa de litigar;”.

Ante todas as considerações,
é absolutamente necessário reconhecer a
falta
de pressuposto para o desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que
a r. sentença é escorreita e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual,
impõe-se sua manutenção.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual.
Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo.
Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação
, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691-55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
104
,
§ 2º
, DO
CPC
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts.
76
,
103
a
105
, e 485, IV, do CPC2015. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001
, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em
16
/
12
/ 2021)

----------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo
104
do
CPC
. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001
, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em
09
/
10
/2020).

No tocante à irresignação quanto à condenação em custas e despesas processuais
, também não lhe assiste razão. Isso porque a parte autora não ratificou os termos do ajuizamento. Logo, não tendo sido o ato ratificado pelo requerente, o patrono responde pelas despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 104 do CPC, que estabelece:

“§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado esclarecedor do TJ/SP:

“(...) A condenação do advogado ao pagamento de
custas e despesas processuais
é cabível quando a parte autora não ratifica a procuração outorgada, nos termos do artigo 104, § 2º, do CPC.

4. A condenação do advogado ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
é indevida, pois exige ação própria para responsabilização, conforme o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB e o artigo 77, § 6º, do CPC. 5. não há previsão legal que autorize a condenação do patrono da parte em honorários de sucumbência.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004921320248260655 Várzea Paulista, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Por derradeiro, em relação à condenação de multa por litigância de má-fé aos advogados, entendo indevida e incabível, nos termos do art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC.

Nesse sentido.

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS VOLTADAS À RATIFICAÇÃO DO MANDATO EM DEMANDA DE PROVÁVEL LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO - PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Ação revisional extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora não se conforma com a extinção e apela pleiteando a anulação da sentença, alegando vedação de acesso à Justiça e questionando a exigência de regularização da procuração.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a regularidade da procuração e (ii) a imposição de penalidades ao advogado da parte autora por ausência de regularização da procuração.

III. Razões de Decidir. As providências determinadas em primeiro grau são razoáveis e visam evitar fraudes processuais, não configurando violação ao devido processo legal ou ao acesso à Justiça, sobretudo em razão de justificada suspeita de litigância predatória.
A condenação do advogado às custas e despesas processuais é justificada pela ausência de ratificação da procuração (art. 104, § 2º, CPC), mas a multa por litigância de má-fé não é cabível, conforme art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC
. –– DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11292269520248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÕES DO JUÍZO PARA PREVENÇÃO DE ABUSO PROCESSUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob alegação de indícios de prática de advocacia predatória. O juízo de primeira instância, com base em diligências realizadas por oficial de justiça, concluiu pela falta de legitimidade do ato processual e impôs multa por litigância de má-fé solidariamente ao autor e seu advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo deve ser mantida; (ii) se a imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado e à parte autora é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base em indícios de advocacia predatória, conforme evidenciado por oficial de justiça, é justificada diante da suspeita de má-fé processual e da inexistência de procuração específica adequada, conforme as boas práticas recomendadas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e os enunciados dos Comunicados CG nº 424/2024 e 589/2020.
A imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado deve ser afastada, pois as penalidades por tal conduta só podem ser aplicadas às partes, conforme os arts. 79 e 80 do CPC e precedentes do STJ e TJSP. Eventual responsabilização do advogado deve ocorrer em ação própria, nos termos do Estatuto da OAB.
Não há elementos suficientes para configurar litigância de má-fé por parte do autor, uma vez que não se verificou, nos autos, intenção de obter vantagem ilícita ou de deduzir pretensão contra fato incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por indícios de advocacia predatória, com base em diligências realizadas pelo juízo, é válida. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta ao advogado, sendo possível sua responsabilização apenas por ação própria. Não há elementos suficientes para condenar a parte autora por litigância de má-fé na ausência de indícios de dolo ou abuso processual claro. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035711720248260132 Catanduva, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024).

Por todo o exposto,
CONHECO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé imposta aos advogados,
mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Expeça-se cópia desta decisão ao
CIJEPA - Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026